Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu mantinha em sua residência som com volume alto, atrapalhando os vizinhos, escorreita a condenação pelo delito de perturbação do sossego alheio.
2. O crime de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Para a sua caracterização é irrelevante se os policiais militares se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta do réu, pois o Estado é o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido.
3. O aumento na segunda fase, ante a presença da agravante da reincidência, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena estabelecida na primeira fase, está em consonância com a jurisprudência deste Colendo Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.